Tribunal: TJMT
Processo: 1038696-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038696-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 028.963.301-00 (APELANTE), KAOMA FRANCIELI DE LIMA - CPF: 052.141.841-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EM ORDEM DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO REGULAR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais, decorrente de negativação vinculada a contrato de fornecimento de energia elétrica.

2. O autor alegou não ter celebrado contrato com a concessionária e sustentou que a assinatura aposta na ordem de serviço que originou a alteração de titularidade da unidade consumidora seria falsa. A sentença reconheceu a autenticidade da assinatura com base em perícia grafotécnica e concluiu pela existência da relação jurídica e pela legitimidade do débito, julgando improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente da existência da relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito que motivou a negativação do nome do autor, bem como se a inscrição em cadastro restritivo enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação de consumo é aplicável ao caso. Contudo, a concessionária demonstrou a existência da contratação por meio da ordem de serviço de alteração de titularidade da unidade consumidora e do histórico de débitos vinculados ao autor.

5. A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura aposta no documento questionado converge com os padrões gráficos do autor, afastando a alegação de falsidade.

6. A perícia realizada em cópia do documento é válida quando o perito esclarece a metodologia utilizada e não identifica indícios de adulteração material.

7. Demonstrada a existência da relação jurídica e do débito, a inscrição em cadastro restritivo configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A perícia grafotécnica realizada em cópia do documento é válida quando o perito atesta a possibilidade técnica de análise e não identifica sinais de adulteração. 2. Comprovada a autenticidade da assinatura em ordem de serviço que formalizou a alteração de titularidade de unidade consumidora, reconhece-se a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito. 3. A negativação decorrente de débito legítimo configura exercício regular de direito e não gera indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 373, II, 425, VI, 98, 99, § 3o, e 85, §§ 2o e 11; CC, art. 188, I; CDC,
arts
. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.05.2015; TJMT, AC no 1042365-43.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação n.o

1038696-79.2023.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marcelo de Moraes Oliveira
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que jamais celebrou contrato de fornecimento de energia elétrica com a Apelada e que foi indevidamente negativado por débito vinculado à unidade consumidora localizada na Rua Arquimedes Pereira Lima, no 1116, Pedregal, Cuiabá/MT, endereço que afirma desconhecer, pois reside há cerca de 40 anos em local diverso.

Afirma que a assinatura aposta na Ordem de Serviço que deu origem à contratação é falsa e que, apesar da conclusão do laudo pericial pela autenticidade da assinatura, não assinou qualquer contrato com a requerida.

Argumenta que a Apelada não comprovou validamente a contratação e a legitimidade do débito, pois não apresentou a via original do documento assinado, mas apenas imagem que qualifica como embaçada, além de
sustentar que desconhece a gravação juntada aos autos e que não houve apresentação de adesão eletrônica válida ou comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Alega que a relação entre as partes é de consumo, razão pela qual caberia à Ré comprovar a regularidade da contratação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que não foi realizada audiência para colheita de depoimento pessoal e prova testemunhal, a qual poderia demonstrar que reside em outro endereço há longo tempo. Alega, ainda, que o débito é inexistente, que a inscrição em cadastro restritivo foi indevida e que tal circunstância enseja reparação por danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões, a Apelada
, em sede preliminar,

impugna o pedido de gratuidade da justiça e pugna pelo não conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026